Tribunal: TJDFT
Processo: 0754878-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA AFASTAR A DECLARAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida, nos autos do Cumprimento de Sentença, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. A agravante sustenta preencher os requisitos legais, apresentando declaração de hipossuficiência e documentação comprobatória de comprometimento substancial de sua renda, requerendo a concessão do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça à agravante, à luz da presunção relativa conferida à declaração de hipossuficiência e dos elementos constantes dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, conforme art. 5o, inciso LXXIV, e o art. 98 do Código de Processo Civil (CPC) garante a gratuidade àquele que não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.
4. O art. 99, § 3o, do CPC atribui presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, permitindo o indeferimento apenas quando existirem elementos concretos aptos a infirmá-la, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo.
5. A jurisprudência reconhece que a presunção relativa somente pode ser afastada por prova idônea em sentido contrário, não sendo suficiente o patrocínio por advogado particular ou alegações desacompanhadas de comprovação fática.
6. A agravante apresentou declaração de hipossuficiência e formulário de superendividamento, inexistindo nos autos prova idônea que afaste a presunção legal.
7. A renda bruta, isoladamente, não afasta a hipossuficiência, devendo-se considerar a renda líquida e o contexto financeiro global, sendo que, no caso, os descontos reduzem significativamente a remuneração, além de haver débitos relevantes que comprometem substancialmente os rendimentos.
8. Os elementos constantes dos autos evidenciam comprometimento relevante da renda líquida com despesas essenciais, de modo que a negativa do benefício compromete o mínimo existencial da agravante.
9. Inexistindo elementos concretos capazes de elidir a presunção relativa de insuficiência de recursos, revela-se indevido o indeferimento da gratuidade da justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e somente pode ser afastada por elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça.
2. A renda bruta isoladamente considerada não é suficiente para afastar a presunção de insuficiência de recursos, impondo-se a análise do contexto financeiro global e da renda líquida efetivamente disponível.
3. A inexistência de prova idônea apta a infirmar a declaração de hipossuficiência impõe a concessão do benefício da gratuidade da justiça.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o, 3o e 4o, 100 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.474.078/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.11.2024, DJe 22.11.2024; STJ, EDcl na AR 5.629/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 18.3.2025, DJEN 21.3.2025; TJDFT, Acórdão 1956735, 0733757-35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Rel. Designado Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 11.12.2024, DJe 21.01.2025.